Tribunal: TJSP
Processo: 2212940-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento – prestação de serviços – administração condominial – ação indenizatória por perdas e danos – insurgência do autor contra o indeferimento do pedido de antecipação de tutela – pretensão voltada à averbação premonitória da ação em matrículas de imóveis de propriedade dos suplicados - requisitos autorizadores da medida não evidenciados em sede de cognição sumária – art.

Ementa:
Agravo de instrumento – prestação de serviços – administração condominial – ação indenizatória por perdas e danos – insurgência do autor contra o indeferimento do pedido de antecipação de tutela – pretensão voltada à averbação premonitória da ação em matrículas de imóveis de propriedade dos suplicados - requisitos autorizadores da medida não evidenciados em sede de cognição sumária – art. 300 do CPC - hipótese a recomendar prévia instauração do contraditório e regular instrução do feito – recurso desprovido.